Tribunal: TJSP
Processo: 1011463-42.2023.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Alegação de utilização indevida e não-autorizada de cartão de crédito. Sentença de improcedência. Pretensão da autora de reforma. INADMISSIBILIDADE. Ausência de comprovação de falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira. Operações realizadas com o uso de senha pessoal em conformidade com o padrão de gastos do cliente e na mesma região de residência.

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA. Alegação de utilização indevida e não-autorizada de cartão de crédito. Sentença de improcedência. Pretensão da autora de reforma. INADMISSIBILIDADE. Ausência de comprovação de falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira. Operações realizadas com o uso de senha pessoal em conformidade com o padrão de gastos do cliente e na mesma região de residência. Falta de notificação tempestiva à instituição financeira sobre o furto e as transações contestadas. Ônus da prova não cumprido pela autora, conforme art. 373, inciso I, do CPC. Ausência de nexo causal entre a conduta do banco e o dano alegado. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.